Tribunal: STF
Processo: AI 524869
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Competência da Justiça do Trabalho (CF, art. 114): firme
 a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido da competência da
Justiça do Trabalho para dirimir controvérsias relativas à
complementação de pensão oriundas do contrato de trabalho:
precedentes.
2. Recurso extraordinário: descabimento; questão que
 demanda exame de cláusulas do contrato firmado entre as partes e da
 submissão - ou não - da entidade de previdência privada ao
empregador (Súmulas 279 e 454).